Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS VENCIDOS EM AÇÃO RENOVATÓRIA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 69 DA LEI No 8.245/91. NÃO APLICABILIDADE. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. NORMAS GERAIS DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.